Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-33.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001416-33.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: JENILSON DOS SANTOS MIGUEL

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ATIVIDADE. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO GOZO DOS PERÍODOS DE FÉRIAS. SUBSISTÊNCIA DO VÍNCULO FUNCIONAL. TEMA 635 DO STF. APLICABILIDADE RESTRITA A SERVIDORES INATIVOS. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO EM PECÚNIA ENQUANTO PERDURAR A ATIVIDADE LABORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O DIREITO DE GOZO DAS FÉRIAS VENCIDAS, VEDADO O PAGAMENTO EM PECÚNIA ENQUANTO O SERVIDOR ESTIVER EM ATIVIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Saúde contra sentença que condenou o ente público ao pagamento em pecúnia de cinco períodos de férias vencidas e não gozadas (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022), acrescidas do terço constitucional, requeridas por Jenilson dos Santos Miguel, servidor público municipal que exerce a função de Auxiliar de Serviços Gerais desde 1996 e permanece em plena atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal em atividade possui direito à conversão em pecúnia de férias não gozadas por omissão administrativa, ou se lhe assiste apenas o direito ao gozo futuro desses períodos, considerando a subsistência do vínculo funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O instituto das férias possui natureza jurídica de direito ao descanso e à recuperação física e mental do trabalhador, não constituindo verba de caráter patrimonial imediato, de modo que a conversão em pecúnia configura exceção à regra geral, somente admitida quando se torna inviável o gozo futuro do benefício.

4.

A conversão em pecúnia de férias não gozadas somente é devida quando há rompimento do vínculo funcional com a Administração, seja por aposentadoria, exoneração ou falecimento, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (Tema 635), assegurou ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, vedando o enriquecimento sem causa da Administração, orientação que se aplica exclusivamente a servidores inativos ou desvinculados.

6.

A Administração Pública detém discricionariedade quanto ao agendamento e à conveniência do serviço para a efetiva fruição das férias, de modo que a eventual omissão em conceder os períodos de descanso em tempo oportuno não confere ao servidor ativo o direito automático à indenização pecuniária.

7.

A acumulação de períodos aquisitivos de férias, conquanto configure irregularidade administrativa, não autoriza por si só a conversão em pecúnia enquanto subsistir o vínculo funcional, sendo necessária a demonstração concreta da impossibilidade de fruição futura.

8.

O servidor faz jus ao reconhecimento do direito ao gozo dos períodos de férias acumulados, cabendo à Administração Pública observar a conveniência e oportunidade para a efetiva fruição, vedado o pagamento em pecúnia enquanto o servidor estiver em atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1. Não é cabível a conversão em pecúnia de férias não gozadas por servidores públicos em atividade, pois a possibilidade de gozo futuro permanece enquanto subsistir o vínculo funcional, devendo ser reconhecido apenas o direito ao gozo desses períodos.

2. O Tema 635 do Supremo Tribunal Federal aplica-se exclusivamente a servidores inativos ou desvinculados, não abrangendo servidores em atividade.

3. A Administração Pública detém discricionariedade quanto ao agendamento das férias, de modo que a omissão administrativa não confere ao servidor ativo o direito automático à indenização pecuniária, mas apenas ao reconhecimento do direito ao gozo futuro.

4. O parcial provimento decorre da reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento em pecúnia, mantendo-se apenas o reconhecimento do direito ao gozo dos períodos de férias discutidos.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 7º, XVII e 39, §3º; Lei Municipal nº 375/2015, artigo 88, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 721.001-RG (Tema 635); TJ-BA, Remessa Necessária Cível nº 8001079-25.2020.8.05.0271 e Apelação Cível nº 8000084-19.2018.8.05.0259; TJ-PB, Apelação Cível nº 08011437420178150301; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801341-77.2022.8.12.0024; TJ-AL, Apelação Cível nº 07235637920228020001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8001416-33.2022.8.05.0242
,
em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAUDE e como apelada JENILSON DOS SANTOS MIGUEL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora